Tribunal: TCU
Processo: 011.977/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente contra a Associação Riograndense de Pequenos Agricultores (Arpa) e seus ex-gestores, em razão da impugnação parcial de despesas de convênio que tinha por objeto a implementação de um centro de biodiversidade no Assentamento São Francisco, em Tupanciretã/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) contra a Associação Riograndense de Pequenos Agricultores (Arpa) e seus ex-gestores, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio FNMA/MMA 66/2004, que tinha por objeto a implementação de um Centro de Biodiversidade no Assentamento São Francisco, em Tupanciretã/RS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 17; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Riograndense de Pequenos Agricultores (Arpa), dando-se prosseguimento ao exame deste processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo ex-Coordenador-Geral Áurio Paulo Scherer; 9.3. julgar irregulares as contas da Associação Riograndense de Pequenos Agricultores e de Áurio Paulo Scherer, condenando-os ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.3.1. débito de responsabilidade da Associação Riograndense de Pequenos Agricultores (Arpa) Valor (R$) Data Valor (R$) Data 2.133,80 01/04/2005 2.133,80 03/11/2005 2.133,80 03/05/2005 2.133,80 30/11/2005 2.133,80 31/05/2005 2.133,80 02/01/2006 2.133,80 11/07/2005 2.133,80 31/01/2006 2.133,80 02/08/2005 2.133,80 02/03/2006 2.133,80 31/08/2005 2.133,80 31/03/2006 2.133,80 03/10/2005 9.3.2. débito de responsabilidade solidária da Associação Riograndense de Pequenos Agricultores (Arpa) e de Áurio Paulo Scherer: Valor (R$) Data Valor (R$) Data 2.133,80 28/04/2006 2.133,80 02/01/2007 2.133,80 01/06/2006 2.133,80 31/01/2007 2.133,80 30/06/2006 2.133,80 28/02/2007 2.133,80 01/08/2006 1.533,80 10/04/2007 2.133,80 01/09/2006 1.533,80 30/04/2007 2.133,80 02/10/2006 5.000,00 22/05/2007 2.133,80 01/11/2006 1.533,80 30/05/2007 2.133,80 01/12/2006 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao MMA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.